Tribunal: CARF
Processo: 13804.004223/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004223/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.200 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
RECKITT BENCKISER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
IRRF. VENCIMENTO. DADOS CONFLITANTES APONTADOS EM
DCTF. NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR FALTA DE DECLINAÇÃO DO
MOTIVO DE FATO.
É perfeitamente possível que uma informação prestada pelo contribuinte,
quanto a semana de referência do débito de IRRF, prevaleça sobre o dado
concernente ao fato gerador da exação, igualmente confessado pelo
interessado, desde que o Fisco, por força do princípio da verdade material e das
disposições do art. 142 do CTN, aponte o erro do contribuinte e comprove que
esta última data foi, equivocadamente, inserida pelo contribuinte.
A míngua de uma exposição de fato que justifique a desconsideração do dado
informado pelo contribuinte, impõe-se a anulação da autuação por desrespeito
ao princípio da verdade material e, por conseguinte, à garantia da ampla
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro
Ricardo Marozzi Gregório votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004223/2002-11
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004223/2002-11

Relatório
Cuida o feito de auto de infração eletrônico (decorrente de procedimento de
Auditoria Interna de DCTF) em que a Unidade de Origem teria identificado a falta de
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, como descrito no anexo III do
citado ato (e-fl. 43 e 44), e, ainda, o pagamento intempestivo desse tributo sem o necessário
recolhimento dos encargos moratórios pertinentes, conforme anexos IIa (relatório) e IV
(demonstrativo do crédito tributário).
Contra a exigência supra, a empresa opôs a sua impugnação administrativa (e-fls.
4 a 6) por meio da qual afirmou ter pagado todas as importâncias relativas às parcelas
confessadas em DCTF, quanto as quais a Unidade de Origem não teria identificado tais
recolhimentos (anexo III), juntando, para tanto, os respectivos DARFs. Em relação à cobrança de
multa e juros isolados atinentes aos pagamentos considerados intempestivos, a então impugnante
apresentou quadro demonstrativo e DARFs que atestariam que os recolhimentos teriam se dado
no vencimento indicado em sua DCTF, ou seja, e em suas palavras, “sempre no terceiro dia da
semana subsequente à ocorrência do fato gerador”.
Sucessivamente, requereu, no caso, a aplicação dos efeitos do art. 138 do CTN
(denúncia espontânea), já que os valores confessados em sua DCTF, mesmo que considerados
fora do prazo, teriam se dado antes de qualquer ação fiscal.
Previamente ao encaminhamento do feito à DRJ, a própria Unidade Origem
procedeu à revisão do lançamento (conforme demonstrativo de e-fls. 120 a 128 e Despacho
Decisório de e-fl. 129) , cancelando a integralidade do crédito tributário descrito no Anexo III
(que trata das parcelas cujos recolhimentos não teriam sido identificados). Assim, foi mantida,
apenas, a exigência dos encargos moratórios isolados relativos ao IRRF tido e havido como
extemporaneamente recolhido (Anexos IIa e IV).
Por meio do acórdão de e-fls. 157 e ss, a DRJ de São Paulo houve por bem julgar
parcialmente procedente a defesa oposta para, de ofício, aplicar o princípio da retroatividade
benigna e, assim, reduzir o percentual da multa de ofício de 75% para 20%, mantendo, quanto ao
mais, o lançamento (tal como proposto após a revisão intentada pela Unidade de Origem). Os
fundamentos desta decisão foram resumidos em ementa cujo teor se reproduz abaixo:
IRRF. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA
DCTF. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o suposto erro de fato no preenchimento da DCTF, é de
manter-se o lançamento em face da insuficiência de prova documental.
PAGAMENTO DE TRIBUTO DECLARADO EM DCTF COM ATRASO.
DENUNCIA ESPONTÂNEA - INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em denúncia espontânea, para os fins de aplicação dos
efeitos previstos no artigo 138 do CTN, nos casos de simples pagamento em atraso de
débitos confessados em DCTF.
DCTF. MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004223/2002-11

Comprovado o recolhimento fora do prazo do tributo confessado em DCTF, é
de manter-se o lançamento da multa isolada, observado o princípio da
RETROATIVIDADE BENIGNA, consagrado no art. 106, ll, c, do CTN, segundo o
qual se aplica penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática.
DCTF. JUROS DE MORA ISOLADOS. RECOLHIMENTO FORA DO
PRAZO.
Comprovado o recolhimento fora do prazo do tributo confessado em DCTF, é
de manter-se o lançamento dos juros de mora isolados.
A insurgente foi intimada do resultado do julgamento acima em 07 de outubro de
2008 (AR de e-fl. 172), tento interposto o seu recurso voluntário em 06 de novembro daquele
mesmo ano, em que reafirma o pagamento das parcelas que restaram em litígio, dentro do prazo
de vencimento confessado em DCTF. Desta feita, todavia, esclarece ter, de fato, incorrido em
erro no preenchimento de sua declaração ao descrever a semana a que se referiam os
pagamentos realizados. Em linhas gerais, sustenta ter inserido, corretamente, a data do da
ocorrência dos fatos geradores e do vencimento das obrigações, calculando, todavia,
equivocadamente, a semana em que o tributo seria devido (teria, assim, mal interpretado “as
Instruções de Preenchimento da DCTF do ano de 1997”).
Aponta, nos próprios lançamentos, os erros materiais por ela incorridos e reafirma
serem inexigíveis os encargos moratórios isolados em exame (mesmo que reduzidos pela DRJ,
ante a aplicação do princípio da retroatividade benigna), já que, insiste nisso, as datas dos fatos
geradores da exação foram corretamente informadas, tanto na DCTF, como nos respectivos
DARFs.
Por fim, reprisou o pedido atinente à aplicação dos preceitos do art. 138 do CTN.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos legais de
cabimento, pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
PREFACIALMENTE.
O principal fundamento adotado pela Turma a quo para refutar os argumentos
trazidos pela recorrente restou centrado no fato de que a autuação em exame teria decorrido de
informações prestadas pelo próprio contribuinte em sua DCTF. Isto é, foi a empresa que
declinou os dados necessários à definição da data do vencimento das obrigações investigadas e,
assim, caso tais dados estivessem, de fato, incorretos, caberia ao interessado comprovar este erro.
E, em tese, semelhante premissa não está equivocada, ao menos não do ponto de
vista teórico/abstrato.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004223/2002-11

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp de no
1.133.027/SP, relatado pelo Min. Mauro Campbel Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do
CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão foi publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol.
222, p. 157, cravou a possibilidade de questionar exigências fiscais lastreadas em documentos
transmitidos pelo sujeito, desde que comprovados os alegados vícios de preenchimento.
Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada
pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a
redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de
ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco
autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e
pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade
dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "Prosseguindo
no julgamento, preliminarmente, a Seção, por maioria, vencidos os Srs. Ministros
Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin e Benedito Gonçalves, conheceu do recurso
especial. No mérito, também por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Mauro Campbell
Marques." Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros
Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004223/2002-11

Hamilton Carvalhido. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha
e Humberto Martins. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
Assim, ao prestar uma declaração ao fisco, cuja função vá além do caráter
meramente informativo (comportando, destarte, natureza de confissão), o contribuinte pode
requerer a sua desconsideração, se, e quando, comprovar que as informações por ela veiculadas
estavam equivocadas. I.e., em casos tais, mesmo que seja possível sustentar a inexigência de uma
dada obrigação regularmente confessada pelo próprio interessado, compete ao contribuinte
comprovar os erros que porventura tenham maculado a imposição fiscal daí surgida.
A inversão do ônus quanto aos fatos que dariam base à pretensão dos
administrados, quanto aos tributos sujeitos ao regramento contido no art. 150, caput, do Código
Tributário Nacional, não pode, contudo, representar o amesquinhamento do princípio da verdade
material que, seja por força do texto constitucional, seja pelas disposições do art. 142 do CTN,
ainda deve ser observado pelas Autoridades Fiscais. A Administração Pública está, sim, obrigada
a embasar o seu ato quando menos num lastro fático inerente à justificação dos mesmos motivos
que também devem, sob pena de nulidade, ser declinados para a sua prática.
A verdade material é um princípio. E a acuidade desta assertiva pode testada pelo
fato de tal norma deter, em seu núcleo semântico-normativo, premissas que revelam a sua
decorrência lógica do próprio sistema jurídico, calcado num Estado Republicano, Democrático e
de Direito. Vale, aqui, trazer o escólio de Márcio Luiz de Oliveira que, ao discorrer sobre a
natureza dos princípios jurídicos, assim pontua:
Como normas jurídicas nocionais em sua composição e expressão normativas, os
princípios podem ser constituídos pro premissas e/ou diretrizes de lógica jurídica mais
precisa ou de lógica jurídica mais genérica. Por essa razão, princípios jurídicos mais
específicos (ex.: princípio da presunção de inocência) são constituído de menos
premissas e diretrizes, se comparados a princípios mais genéricos (ex.: princípio do
devido processo legal). Mas, independentemente da generalidade generalidade ou da
especialidade de um princípio jurídico, o seu núcleo semântico-normativo será sempre
dedutível da lógica fenomênico-sistêmica do Direito1.
Em linhas gerais, a verdade material busca preservar os valores que lhe são
inerentes; busca, pois, a manutenção do estado ideal de coisas2, premissas fundamentais,
norteadoras da sociedade pós-moderna e do já mencionado Estado Democrático de Direito.
Destaque-se que a Administração Pública está compelida à observância dos
princípios da publicidade, eficiência e legalidade (art. 37 da CF/88) e, nesta esteira, está jungida
ao dever de motivar os seus atos. Noutro giro, tais motivos devem, obrigatoriamente, ter lastro
fático apreensível (até para se demonstrar a efetiva existência destes), sendo imperioso,
outrossim, e por certo, que tais fatos estejam descritos na lei como suficiente à justificação da
prática dos aludidos atos.
Num Estado Republicano, pois, todos os atos da administração devem ser
publicizados, corretamente justificados e calcados nas autorizações legais, pena de nulidade,
justamente por lhes retirar a necessária eficiência (pois, a míngua destes requisitos, não operarão

1 OLIVEIRA, Márcio Luiz. Constituição Juridicamente Adequada. Ed. Belo Horizonte: Editora D ́Plácido, 2016, p.
331.
2 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18a ed., São Paulo:
Malheiros Editores, 2016, p. 116-117.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004223/2002-11

seus efeitos). E, a eficiência, a publicidade e a legalidade são, em essência, decorrências lógicas
de uma superpremissa do sistema jurídico - a segurança jurídica:
Paralelamente, percebemos, ainda, que, ao longo de todo o processo civilizatório, o
Direito sempre se construiu, desconstruiu-se e se reconstruiu sob três importantes
paradigmas: a segurança das relações humanas, o ideal de justiça e o senso de
alteridade.
Esses três paradigmas, aliados ao objetivo de minimização dos conflitos humanos e ao
da viabilização do bem comum, constituem a essência do fenômeno e do sistema
jurídicos. Consequentemente, a premissa ou conjunto de premissas lógicas que,
fundamentalmente, decorrem dessa essência do Direito poderão vir a ser classificados
como princípio jurídico (princípio como indício/elemento primordial de manifestação
ou de pressuposição do fenômeno, ainda que em algumas especificidades) 3
Paralelamente, considerando-se que a correta motivação dos atos encontra na
garantia da ampla defesa a sua própria razão de ser, também esta última conforma uma premissa
da verdade material, já que motivar, sem apontar os fatos concretos necessários a comprovação
da sua própria existência, significa não motivar.
O princípio da verdade material, portanto, não encerra a sua significância
semântico-normativa no dever de perscrutar os fatos inerentes aos motivos determinantes do ato,
mas, além disso, considerando-se as suas premissas4, na necessidade de se garantir a escorreita
exposição do efetivo lastro fático justificante da sua prática.
A verdade material, como já alertado, busca preservar o estado ideal da segurança
jurídica e da garantia da ampla defesa, enquanto valores axiológicos, próprios do Estado Pós-
moderno. E isto somente pode ser alcançado ao, atendidas as demais premissas supra referidas,
se permitir a inteligência dos motivos dos atos administrativos, a sua adequação à lei e a
possibilidade de, a eles, se contrapor o administrado por meio de provas e argumentos suficientes
à defesa de seus interesses (afetados pelos próprios atos administrativos).
No caso vertente, vejam bem, a recorrente sempre afirmou que pagou os valores
retidos na data do vencimento descrito em suas DCTFs. No recurso voluntário, todavia, e de
forma agora mais clara, destacou que todo o problema aqui divisado decorreria de um erro de
fato no preenchimento de sua declaração, centrado, entretanto, e apenas, na identificação da
semana à que se refeririam as obrigações ali confessadas. A todo momento, diga-se, a empresa
sustentou que os dados relativos à data da ocorrência do fato gerador, e ao vencimento, estavam
corretos.
Em linhas gerais, a se confirmar que o erro incorrido era, realmente, só este (a
identificação da semana vinculada à obrigação destacada na DCTF), o problema não perpassará
pela necessidade de comprovação deste equívoco por meio de escrita contábil da empresa, como
alardeado pela DRJ. A questão passa a ser jurídica, porque, nesta esteira, haverá, no ato de
lançamento, um inadvertido vício de motivação, quando consideradas as ponderações acima
propostas.

3 OLIVEIRA, Márcio, op. cit. p. 282.
4 Publicidade, eficiência, legalidade, como decorrências da segurança jurídica, como declinado alhures.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004223/2002-11

II
AS REGRAS DE FIXAÇÃO DOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO E O DADOS
LANÇADOS NA DCTF DA AUTUADA.
Primeiramente, cumpre apenas lembrar que a lide, aqui, está adstrita às exigências
de multa e juros isolados, incidentes sobre pagamentos considerados pela Fiscalização como
extemporâneos. Ou seja, todo o exame a ser feito, agora, estará limitado às parcelas descritas no
anexo IIa e consolidadas no anexo IV do Auto de Infração em testilha (11 débitos, no total).
Pois bem. Consideremos os débitos informados no citado anexo IV com a
descrição do respectivo vencimento. De acordo com a autoridade lançadora a empresa teria
efetuado o recolhimento das exações fora do prazo legal, isto é, após a data de vencimento. E
esta data, diga-se, deve ser fixada de acordo com os seguintes preceitos legais (com a redação
vigente à época dos fatos aqui discutidos):
Art. 83. Em relação aos fatos geradores cuja ocorrência se verifique a partir de 1o de
janeiro de 1995, os pagamentos do Imposto de Renda retido na fonte, do imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores
mobiliários e da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/PASEP
deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):
[...]
d) até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de ocorrência dos fatos geradores, nos
demais casos.
O que importa, como se vê do dispositivo acima transcrito, é que o que é relevante
para se determinar a data do vencimento da obrigação atinente ao IRRF é o momento em que
ocorrido o fato gerador; se este ocorreu na primeira, segunda, terceira semanas de uma dado mês,
semelhante situação é absolutamente irrelevante. Aliás, a despeito da DCTF e da própria
Auditoria Fiscal se utilizar deste dado, e mesmo que o contribuinte afirme existir regras
específicas a definir a forma de contagem do prazo com base nas semanas de cada mês, este
Relator não identificou, em qualquer norma que seja, semelhante previsão (nem o AD/COSAR
de no 17/1997 – que aprova o manual de preenchimento da DCTF -, nem tampouco o MAFON –
2001, já que não localizei igual documento quanto ano de 1997 - , trazem sequer “vírgula” sobre
o tema).
O elemento nodal, insista-se, é a data do fato gerador, nada mais.
Examinando-se, agora, o lançamento tributário e, mais especificamente, o anexo
IIa, do auto de infração, observa-se lá que a D. Fiscalização, para exigir multa e juros isolados,
considerou datas de vencimento diferentes daquelas informadas pelo contribuinte em sua DCTF.
Tome-se, como exemplo, o primeiro lançamento descrito na aludida planilha (cujo
débito informado era de R$ 140.748,35). A fiscalização considerou, neste caso, como PA –
Período de Apuração -, a quarta semana do mês de novembro de 1997 (ou 4-11/97). Por conta
disto, fixou a data de vencimento para o dia 26/11/1997 (e-fl. 32). Já pelo que se dessume do
extrato da DCTF da contribuinte em que este débito foi informado (e-fl. 111), foi consignado,
ali, como P.A., a 4a semana do mês de novembro, informando, contudo, como data do fato
gerador, o dia 29/11/1997 (um sábado). Neste passo, em se levando em conta a regra encartada
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004223/2002-11

no art. 83, I, “d”, acima transcrito, o vencimento da obrigação se daria em 12 de dezembro de
1997, como informado na aludida declaração.
A razão para a disparidade entre as conclusões (adotadas pelo fisco e pelo
contribuinte) está no fato de que, pela lógica extraível da autuação, a quarta semana de novembro
se iniciaria e se findaria em dias úteis, mormente porque assim determinava o AD/COSAR de no
17/1997:
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
1- IRRF
a) na contagem dos prazos para recolhimento/pagamento, observar-se-á que os
mesmos só se iniciam e vencem em dia útil.
Em outras palavras, pelo que defende a Fiscalização, a primeira semana de
novembro de 1997 teria se iniciado no dia 31 de outubro (porque os prazos nunca se iniciam em
dias não-úteis); ato contínuo a quarta semana de novembro de 1997 terminou no dia 22,
vencendo-se, assim, no dia 26. Por mais estranho que pareça, seguindo essa linha de raciocínio,
os dias 23 a 30 de novembro comporiam, em verdade, a quinta semana de novembro.
Para melhor entender tal fato, veja-se, abaixo, o calendário daquele mês:
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
Semanas
26
27
28
29
30
31
01
1a
02
03
04
05
06
07
08
2a
09
10
11
12
13
14
15
3a
16
17
18
19
20
21
22
4a
23
24
25
26
27
28
29

30
01
02
03
04
05
06
Sob tal lógica, e no exemplo supra, para que o fisco considerasse como data do
vencimento da obrigação aquela destacada pelo contribuinte (03/12/1997), seria necessário que
empresa tivesse informado, como período de apuração, a 5a semana de novembro.
Insisto que, em princípio, esta é a lógica adotada pela Fisco, a qual, a este
Julgador, é totalmente esquisita! Talvez, no âmbito da administração tributária federal,
semelhante procedimento seja comum e, assim, o tom de perplexidade agora adotado seja
decorrência, apenas, de uma falta de conhecimento prático deste Relator sobre o dia-a-dia da
Receita Federal.
Seja como for, e mesmo em se considerando correta a fixação do período de
apuração tal como proposto pela Fiscalização, é fato que o dado determinante para se identificar
a data do vencimento era, é, e continuará sendo, o dia em que ocorrido (ou declarado) ou fato
gerador. Neste passo, vale a pergunta? Porque a data do fato gerador informada pela empresa não
foi considerada, prevalecendo, neste caso, a semana de referência que, pelo que foi exposto
acima, provocaria a antecipação do vencimento da obrigação?
E esta situação, diga-se, se repete quanto a todos os demais lançamentos apostos
nas cópias das DCTFs que foram juntadas ao feito. Na planilha abaixo, tentar-se-á resumir as
informações de cada um dos débitos, apontando a divergência quanto ao vencimento, para que,
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004223/2002-11

assim, fique claro que todo o problema agora divisado, diz respeito, como já alertado pelo
próprio recorrente, ao dado concernente à semana de referência das obrigações:
Débito (valor) –
R$
P.A.

Fato Gerador
Vencimento de acordo com a
DCTF
Vencimento de acordo
com o A.I.
140.748,35
4a Semana
29/11/1997
03/12/1997 (e-fl. 111)
26/11/1997 (e-fl. 32)
444,60
3a Semana
22/11/1997
26/11/1997 (e-fl. 112)
19/11/1997 (e-fl. 33)
142,07
2a Semana
15/11/1997
19/11/1997 (e-fl. 114)
12/11/1997 (e-fl. 36)
363,14
2a Semana
15/11/1997
19/11/1997 (e-fl. 114)
12/11/1997 (e-fl. 36)
12,11
2a Semana
15/11/1997
19/11/1997 (e-fl. 114)
12/11/1997 (e-fl. 37)
26,19
2a Semana
15/11/1997
19/11/1997 (e-fl. 114)
12/11/1997 (e-fl. 37)
424,35
3a Semana
22/11/1997
26/11/1997 (e-fl. 115)
19/11/1997 (e-fl. 38)
1.386,15
3a Semana
22/11/1997
26/11/1997 (e-fl. 115)
19/11/1997 (e-fl. 39)
42,26
3a Semana
22/11/1997
26/11/1997 (e-fl. 115)
19/11/1997 (e-fl. 40)
650,14
4a Semana
29/11/1997
03/12/1997 (e-fl. 116)
26/11/1997 (e-fl. 41)
2.048,93
4a Semana
29/11/1997
03/12/1997 (e-fl. 116)
26/11/1997 (e-fl. 41)
605,10
4a Semana
29/11/1997
03/12/1997 (e-fl. 117)
26/11/1997 (e-fl. 42)
75.000,00
3a Semana
21/11/1997
26/11/1997 (e-fl. 118)
19/11/1997 (e-fl. 43)
Este julgador não localizou a(s) DCTF(s) relativos a três dos débitos listados no
anexo IIa (e-fls. 34 e 35) e, assim, não foi possível, textualmente, confirmar as mesmas situações
listadas na tabela acima.
Mas esta prova tinha que ter sido trazido pela própria fiscalização, a fim de
lastrear a autuação, e a inexistência deste documento, aqui, faz prova contra o fisco (por força,
mesmo do já alardeado princípio da verdade material).
Nada obstante, e mesmo quanto à declaração faltante, não há motivos para se crer
que as características listadas anteriormente não se tenham repetido quanto tais obrigações. O
ponto crucial para se resolver a pendenga ainda está, inadvertidamente, fincado no confronto
entre P.A. (semana de referência), equivocadamente informado pelo contribuinte (a se considerar
correta a lógica fiscal de definição deste mesmo período de apuração) e a data do fato gerador
declarado em DCTF. E, neste caso, vale reprisar a pergunta: porque a informação quanto a
semana a que se refere o débito deve prevalecer sobre a data, igualmente confessada pela
contribuinte, concernente ao fato gerador do tributo?
III
COMPLETANDO O SILOGISMO.
Dizer-se que a forma de definição do período de apuração adotado pela
fiscalização é certa ou errada, frise-se, é absolutamente despiciendo. Ainda que, como já dito,
este julgador não tenha localizado em lei, portaria, resolução ou considerações anotadas em
guardanapos, uma única regra que estabeleça a contagem das semanas tal como verificado no AI,
o fato é que, vale reprisar, o que efetivamente importa para definição do vencimento da
obrigação atinente ao IRRF é a data da ocorrência do fato gerador.
Neste caso, a resposta à pergunta disposta ao final do tópico anterior é para lá de
simples: é perfeitamente possível que a informação prestada pelo contribuinte, quanto a semana
de referência do débito, prevaleça sobre o dado concernente ao fato gerador da exação,
igualmente confessado pelo interessado, desde que o Fisco, por força do princípio da verdade
material e das disposições do art. 142 do CTN, justifique o ato pela declinação de seu motivo de
fato (v.g., esclarecendo haver erro ou falsidade da informação prestada pelo contribuinte) e
comprove, assim, que esta última data foi, equivocadamente, inserida pela empresa.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004223/2002-11

E aqui valem as críticas mais incisivas à DRJ. Se, de fato, a demonstração do erro
na prestação da informação recai sobre os ombros do contribuinte5, a acusação fiscal sobre dados
quanto aos quais o contribuinte considera estar corretos, somente pode ser acatada se precedida
do necessário “lastro fático”, indispensável á correta e válida motivação do ato de lançamento,
tal qual apontado no tópico I deste voto. Sem a indicação do motivo de fato que dá ensejo à
concretização da autuação, a imposição fiscal não pode prevalecer, por nulidade.
E, outrossim, ainda que houvesse a exposição deste motivo, não houve, por parte
da auditoria fiscal, a comprovação de que a data do fato gerador informado seria equivocada,
hipótese em que, superada a nulidade acima, verificaríamos, no caso, a improcedência da
imposição tributária.
Diz-se, repetiu-se e frisou-se: o que importa para a fixação do prazo de
vencimento do IRRF, nos termos do art. 83, I, “c”, da lei 8.981/95, é a data em que ocorrido o
fato gerador do tributo e, se quanto a ela, o contribuinte afirma estar correta a informação,
impende ao fisco declinar os motivos pelos quais, entende, semelhante informação deve ser
desconsiderada, juntando ao feito as provas de sua convicção.
Em linhas gerais, em relação às exigências descritas no anexo IV do Auto de
Infração, tem-se a total ausência do apontamento do motivo de fato, inerente à sua validação.
Igualmente inexiste qualquer prova que pudesse permitir a desconsideração dos dados
informados pelo contribuinte quanto a data do fato gerador do tributo, impondo-se, assim, o
reconhecimento da imprestabilidade da autuação.
O recurso, neste ponto, deve ser provido porque absolutamente nulo o ato de
lançamento neste ponto (por falta, insista-se, de exposição dos motivos necessários à sua
justificação). E, mesmo que superada a nulidade em questão, não haveria, no caso, nenhum
elemento comprobatório necessário à dar o necessário lastro fático à exigência (na forma do art.
142 do CTN).
Considero, ainda, prejudicado o argumento atinente ao instituto da denúncia
espontânea.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
cancelar o restante da exigência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

5 A teor do que decidiu o STJ, como exposto no precedente invocado no ínício deste voto.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004223/2002-11

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital